Tribunal: TJDFT
Processo: 0750258-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750258-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VIACAO TRANSPIAUI SAO RAIMUNDENSE LTDA AGRAVADO: MACEDO, SANTOS &amp; NOGUEIRA ADVOGADOS D E C I S Ã O VIAÇÃO TRANSPIAUI SÃO RAIMUNDENSE LTDA. interpôs Agravo Interno contra decisão proferida por esta relatoria a qual não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte em razão da preclusão da matéria recorrida e pela ocorrência de supressão de instância. Em suas razões recursais (ID 67325628), a agravante defende, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, aduz o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do rol apresentado no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Por fim, sustenta a necessidade de afastamento da penhora de percentual do seu faturamento. Contrarrazões ao ID 68067125, pugnando pelo não conhecimento do recurso. Ao ID 68081986, Despacho desta Relatoria intimou a agravante a se manifestar acerca de eventual ofensa ao Princípio da Dialeticidade, tendo o prazo transcorrido in albis. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A Legislação Processual confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade, o qual estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Na hipótese, as razões recursais do apelante estão dirigidas à mitigação do rol taxativo para interposição do Agravo de Instrumento, além da necessidade de afastamento da penhora de percentual do faturamento da empresa. Entretanto, a Decisão agravada não conheceu do recurso interposto em razão da preclusão da matéria, bem como da ocorrência de supressão de instância, nos seguintes termos: “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão por meio da qual foi determinada a penhora de 30% do faturamento bruto da empresa agravante. Em suas razões de recurso, a parte recorrente afirma que existem bens penhoráveis aptos a garantir o pagamento da dívida, sendo indevida a constrição. Afirma que o cumprimento da ordem judicial implicará em paralização dos pagamentos de fornecedores e funcionários. Reclama, ainda, não concordar com a nomeação do administrador judicial. Nesses termos, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. O recurso não merece conhecimento. Com efeito, a Decisão recorrida determinou a penhora sobre o faturamento da empresa, em razão do teor de outra decisão já anteriormente proferida (ID 217123180 da origem): “Face o teor da decisão ID 215136755 e com fundamento no art. 835, inciso X, c.c. art. 866, caput, ambos do CPC, determino a penhora do percentual de 30% do faturamento bruto mensal da empresa executada, até o limite do débito, de R$ 78.255,74 (ID 216387411).” Trata-se de decisão liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0742793-04.2024.8.07.0000, de minha relatoria, por meio do qual foi determinada a constrição de 30% do faturamento bruto da empresa devedora, nos seguintes termos (ID 215136755 da origem): “Conforme se observa dos autos de origem, as pesquisas por bens penhoráveis se revelaram infrutíferas, tais como a pesquisa SISBAJUD (ID 173110285), bens que guarnecem a residência da executada (ID 193847632) e até mesmo a penhora de créditos da executada advindo da comercialização de passagens da executada por outras empresas (ID 192133755). Constatou-se, portanto, a ausência de bens ou rendas penhoráveis suficientes para quitar integralmente a dívida da parte devedora. Por outro lado, é evidente que a sociedade empresária está em pleno funcionamento, com 57 veículos em circulação (ID 173110285). Portanto, cabível o deferimento do pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada. Entendo que o percentual de 30% sobre o faturamento não é capaz de comprometer o exercício da atividade empresarial. Ressalto que a parte exequente deverá adiantar os honorários do administrador judicial e deverá atuar em cooperação a fim de dar efetividade à medida ora deferida, haja vista as peculiaridades e dificuldades do caso em comento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora sobre o faturamento da empresa executada no importe de 30% (quinze por cento), devendo o Juízo de origem nomear administrador judicial e expedir o respectivo mandado de penhora.” Conforme inteligência do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte veicular no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Demais, o art. 505 do mesmo diploma estabelece que nenhum Juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal. Anoto, portanto, que a questão relativa ao suposto risco decorrente da penhora já foi analisada nos autos do Agravo de Instrumento n. 0742793-04.2024.8.07.0000, não podendo ser rediscutida no presente recurso, sob pena de afronta à segurança jurídica e à estabilização das relações processuais. Melhor sorte não socorre ao recorrente quanto à impugnação à nomeação do administrador judicial. A Decisão recorrida apenas determinou a nomeação de um administrador. A parte interessada veio aos autos de origem, para indicar Guilherme Apolinário Aragão (ID 218268687) e, ato contínuo, o Juízo a quo abriu prazo para que o executado se manifeste (ID 218306093 da origem). Assim sendo, a questão sequer foi avaliada pelo Juízo de origem. A discussão da matéria pelo colegiado implicaria em supressão de instância e, portanto, também não merece conhecimento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.” Assim, o instrumento do Agravo Interno é defeituoso, por não dialogar com a decisão atacada, contrapondo-a. As razões recursais se limitam a reiterar os fundamentos apresentados nas razões do Agravo de Instrumento. Entretanto, não são suficientes para confrontar a Decisão recorrida. O recurso apresentado deveria demonstrar a existência de error in procedendo desta Relatoria ao não conhecer do Agravo de Instrumento. Porém, os fundamentos recursais apresentados estão relacionados ao mérito da demanda. A argumentação, pois, não é suficiente para contrapor o posicionamento firmado pela Decisão, bem como demonstra sua irresignação em relação a pontos não abordados pelo decisum. Constato, portanto, clara violação ao princípio da dialeticidade recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ABANDONO DA CAUSA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA.INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.1. O artigo 1.010, inciso II, do CPC e o Princípio da Dialeticidade determinam a necessidade de que as razões esposadas no recurso guardem congruência lógica com os fundamentos determinantes da decisão recorrida, de modo que, argumentos diversos dos constantes na sentença, não poderão ser objeto de apreciação por esta instância revisora. 2. É desnecessária a intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, eis que tal medida, prevista no § 1o do art. 485 do CPC, só é exigida quando a extinção do feito opera-se com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não ocorreu na hipótese. 3. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial.4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida.(Acórdão n.1011127, 20161510031319APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 25/04/2017. Pág.: 537-551) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator